Tribunal: TJES
Processo: 5019294-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019294-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva durante audiência de custódia, e, posteriormente, reafirmou a necessidade da custódia cautelar, diante da apreensão de 75 buchas de maconha prontas para a comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

2.
A tramitação regular da ação penal, com movimentação constante no sistema processual, afasta a alegação de violação ao princípio da razoável duração do processo.

3.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

4.
A existência de registros anteriores por envolvimento em práticas delitivas constitui elemento apto a demonstrar a periculosidade do agente e a justificar a segregação cautelar.

5.
O crime de tráfico de drogas possui pena máxima cominada superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto na legislação processual penal.

6.
Não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar juízo acerca de eventual condenação, do quantum de pena ou do regime inicial de cumprimento, razão pela qual não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada, com recomendação de reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva pelo Juízo processante.

Di
spositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, II; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019294-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS
COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art
s
. 33
e 40, inc. II, ambos d
a Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES.

Aduz a defesa, em síntese,
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual, e ausência dos
requisitos legais

para

manutenção da preventiva
.

Sustenta mais, que a prisão é medida
desproporcional
, dada a presença de
condições pessoais favoráveis.

Requer, em tutela antecipada, a
revogação
da prisão,
ou substituição por
cautelares
, pleitos reiterados no mérito
(Id.
16944609
)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na manhã de 23/12/2024,
durante cumprimento de mandado
s
de
b
usca, apreensão
e prisão
na residência localizada na
Rua José Rodrigues da Vitória, nº 1476, bairro Interlagos, município de Linhares/ES, nas imediações do
s

bares “
da Amizade” e do “Beija-Flor”, o ora paciente foi surpreendido na posse de 75 (setenta e cinco) buchas de maconha, prontas para a comercialização.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
25/12/2024
,
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando a decisão
na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração criminosa.

A denúncia foi ofertada em
28/1/2025
.

Posteriormente, em
1
6/4/2025
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
cautelar máxima
, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários (Informações Id.
83121516
).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

De início,
a
Defensoria Pública Estadual
afirma que
o réu
vem sendo submetid
o
a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento
da ação penal
.

Contudo, há
entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
c
onsiderando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
d
a conduta e o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas
(Id. 16944610 – págs. 48/49)
.

A propósito, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais,
como na hipótese,
ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
3
.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da
prisão,
uma vez que
o
paciente foi denunciad
o
pela prática de tráfico
de drogas
, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituíd
a
.

Por fim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não
se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão,
pois a
gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
4
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 15719388)
,
DENEGO A ORDEM,
c
om recomendação ao Juízo processante para que
proceda a imediata
revis
ão

d
a necessidade d
e
manutenção da prisão
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3

STJ
. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz;
6ª T.;
Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

4

STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)